Tribunal: TJBA
Processo: 8076447-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076447-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON DA CONCEICAO SALES e outros (8)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL.
USINA DE PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REFUTADA. MÉRITO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLINADA.
DECLÍNIO,
DE OFÍCIO,
DA COMARCA DA CAPITAL PARA O JUÍZO DE CONSUMO DO INTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA QUE DEVE SER ARGUIDA PELO RÉU EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, SOB PENA DE SER PRORROGADA. ART. 65, DO
CPC
. SÚMULA 33 DO STJ. PRECEDENTES DO TJBA
E STJ
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

pelos motivos expostos no voto do Relator.